Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-29.2019.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001660-29.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – TESE DE OMISSÃO ESTATAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO – TESE DE PREJUÍZO EM PROMOÇÕES POR NÃO OFERECIMENTO DE CURSO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA INICIAL – TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E REALIZAÇÃO DO CURSO – TESE DE NÃO FORNECIMENTO DO CURSO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende que o Estado proceda com a promoção diante da omissão estatal na realização de novos cursos, de modo que há anos se encontra privado de progredir na carreira.

Como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação.

O fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

O fato de haver um excedente de vagas não implica em reconhecimento de direito público subjetivo do promovente, uma vez que se deve respeitar o número de vagas abertas a concurso de promoção e não o quanto há de vaga, mesmo porque sabe-se que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade e inclusive a limites orçamentários.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial, e por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e
EXTINGUE-SE
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “se encontra apto para progressão funcional desde o ano de 2012, o que não ocorreu”, bem como que “desde à época restava faltando tão somente a realização do curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar (requisito inegável que é fornecido pelo Estado/Instituição PMMT), que por motivos outros, houve a inércia do Estado e da Instituição em fornecer o respectivo curso. Pois os outros requisitos que depende do servidor assim fora cumprido”.

Argumentou que “ cumpriu todo o pressuposto temporal sem qualquer sanção administrativa ou fato que impossibilite o gozo do direito pleiteado”, de modo que “estando o Recorrente Apto a para promoção, restando tão somente o curso que é de responsabilidade do Estado prover para seus servidores ter ascensão na carreira, eis que a verba para tal situação já veio”.

Requereu o provimento do recurso para “reconhecer que o direito não está prescrito, bem como a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para julgar referida Ação Declaratória, com a consequente declaração ao direito do Recorrente em enquadrar por progressão funcional, eis que já preenchido todos os requisitos para a progressão, promovendo-o ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2013, e no ano de 2016 o posto de 1º Tenente PM e em abril de 2019 ao posto de Capitão PM”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito os termos do recurso, razão não assiste ao recorrente, conforme inúmeros precedentes já decididos por esta e outras Turmas Recursais, uma vez que o fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

O fato de haver um excedente de vagas não implica em reconhecimento de direito público subjetivo do promovente, uma vez que se deve respeitar o número de vagas abertas a concurso de promoção e não o quanto há de vaga, mesmo porque sabe-se que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade e inclusive a limites orçamentários.

Com efeito, ao regulamentar a Lei nº 10.076/2014, o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014, dispôs sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

No Capítulo III – Das Condições Básicas, mais precisamente no artigo 20, o legislador fez questão de reiterar os requisitos para concorrer a promoção, a qual incluiu como
essencial a existência de vaga
.

Em assim sendo, como bem fundamentado na sentença, só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas
,
razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação.

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende que o Estado proceda com a promoção diante da omissão estatal na realização de novos cursos, de modo que há anos se encontra privado de progredir na carreira.

Como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação.

O fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

O fato de haver um excedente de vagas não implica em reconhecimento de direito público subjetivo do promovente, uma vez que se deve respeitar o número de vagas abertas a concurso de promoção e não o quanto há de vaga, mesmo porque sabe-se que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade e inclusive a limites orçamentários.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021